Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-07.2008.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001815-07.2008.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S D LEMES - CNPJ: 05.408.740/0001-85 (APELADO), SELMA DOMINGOS LEMES - CPF: 631.388.591-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 0001815- 07.2008.8.11.0087 (Código 32907), movida em desfavor de S. D. Lemes e Selma Domingos Lemes,
reconheceu a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do disposto no § 4° do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente somente poderia ser declarado depois do arquivamento do processo na forma preconizada no § 2° do art. 40 da LEF e da oitiva do representante da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente feito.

Verbera que a prescrição intercorrente apenas ocorre quando o exequente der causa à paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo, ao contrário, foram realizados vários atos processuais que deram prosseguimento regular ao feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/05-id.n.

32044494, págs.01/05-id.n.

32044495, págs.01/04-id.n.

32044496, págs.01/05-id.n.

32044497, págs.01/03-id.n.

32044498).

Sem contrarrazões (certidão – pág.02-id.n.

32044951).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar a sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 26/08/2008
visando ao recebimento de débito proveniente de falta de recolhimento – ICMS Normal, inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA nº 2008360, que alcançava a importância de R$1.505,71(um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda (pág.01 – id.n.

32044470).

O despacho citatório foi proferido
em 04/09/2008,
tendo sido citados os apelados por oficial de justiça (
17/09/2008
), porém, deixaram transcorrer o prazo sem garantir a execução, bem como não nomearam bens à penhora, consoante certidão do Gestor Judicial
(20/05/2009
) (pág.01 – id.n.32044473, págs.01/02-id.n.

32044475).

Entre os anos de 2009 até 2014
o apelante diligenciou-se em localizar bens dos apelados, contudo, não obteve êxito (págs.01/02-id.n.

32044477, pág.01-id.n.

32044481, pág.01-id.n.

32044487).

Em 01/09/2017
o Gestor Judicial certificou que não houve resposta do ofício enviado à Receita Federal (pág.01-id.n.

32044492)

Posteriormente, em correição, foi proferida sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
03/08/2018
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/04 – id.n.

32044493).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 04/09/2008,
o qual retroage à data propositura da ação (
26/08/2008
), nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação (04/09/2008)
e a
data da sentença (03/08/2018)
decorreram mais de 09 (nove) anos,

sem que se houvesse, sequer, a citação do apelado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.

Logo,
com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual
, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, assim vem decidindo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido
(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n
.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020